Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-51.2023.8.11.0110
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-51.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ANDRADE DA COSTA - CPF: 050.030.471-85 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), ROSANGELA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 923.594.691-34 (APELADO), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por contratante em face do empreiteiro, em razão do inadimplemento contratual consistente em atraso na conclusão da obra e má qualidade dos materiais utilizados. O requerido apresentou reconvenção pleiteando valores pela entrega das chaves. O juízo de origem julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção, reconhecendo o inadimplemento e fixando indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se é cabível a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à parte autora;

(ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação da reconvenção;

(iii) saber se houve efetivo inadimplemento contratual e a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis;

(iv) saber se a reconvenção foi corretamente julgada improcedente.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita por ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A sentença apreciou e julgou expressamente a reconvenção, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa.

5. Restou caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel e pela má execução da obra. A alegação de força maior não foi comprovada, tratando-se de riscos inerentes à atividade do empreiteiro.

6. A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e por danos morais foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não merecendo reparos.

7. A reconvenção, baseada em cobrança de valores pela entrega de chaves, foi corretamente julgada improcedente, considerando o inadimplemento do reconvinte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita não pode ser afastada sem prova inequívoca da capacidade financeira da parte. 2. O inadimplemento contratual consistente em atraso e má qualidade da obra configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. É improcedente pedido reconvencional fundado em relação contratual já descumprida pelo próprio reconvinte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 402, 618; CPC, arts. 98, 373, II, 487, I, e 85, §11; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1018228-36.2019.8.11.0041; TJ-MT, AC 1012262-44.2017.8.11.0015; TJ-MT, AC 1025987-80.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, Dr. Matheus de Miranda Medeiros, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
ajuizada por
ROSANGELA FAGUNDES DA SILVA,
que julgou procedente a pretensão autoral, decretando a rescisão do contrato
sub judice,
além de condenar o requerido ao pagamento de danos materiais e morais e, ainda, julgando improcedente o pleito reconvencional.

Inconformado, o apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de análise do pedido reconvencional e a revogação da justiça gratuita concedida à autora/apelada.

No mérito, sustenta a inexistência de prejuízo à parte autora com o suposto atraso na entrega da obra e dos vícios construtivos, devendo ser afastado o dano material e o dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 290557442).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 290557454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A)

IMPUGNAÇÃO À GRATUITA DE JUSTIÇA

Irresignado, preliminarmente, o Apelante impugna à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que a apelada não preenche os requisitos legais para a sua concessão, porque omitiu sua condição patrimonial, tendo recebido uma herança relevante, com bens e imóveis, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante,
o que não se verifica no caso.

O apelante não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelada, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira dela após receber uma herança não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apelada.

B) NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAR O PEDIDO DE RECONVENÇÃO

Ainda em preliminar, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o d. magistrado
a quo
não apreciou o pedido reconvencional formulado em sede de contestação, tendo
“ignorou tal pleito em sua sentença, não tecendo qualquer consideração sobre a sua admissibilidade ou mérito”.

No entanto, tal pleito não merece prosperar, basta uma singela leitura da sentença para constatar que o d. juízo singular apreciou o pedido de reconvenção, contudo, o julgou improcedente. Veja-se:

“(...) RECONVENÇÃO

A reconvenção é o meio de exercício do direito de ação da parte requerida, pelo qual formula um pedido de tutela jurisdicional para si, em face da parte requerente e no mesmo processo em que é por ele demandando, ocasionando o processamento simultâneo com a ação principal.

Diferentemente da contestação, na qual a parte requerida busca afastar a tutela jurisdicional pretendida pela parte requerente, ao valer-se da reconvenção, a parte requerida exterioriza uma nova pretensão, objetiva algo que vai além da tutela que alcançaria em caso de acolhimento de sua defesa e, portanto, de rejeição do pedido formulado pela parte requerente.

O requerido/reconvinte apresenta, na contestação, o pedido reconvencional de condenação da requerente ao pagamento dos valores remanescentes e acordados para a entrega das chaves do imóvel, que teria se dado em 01.12.2022, no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Sem maiores digressões, constatado o efetivo inadimplemento contratual pelo requerido e o dever de indenizar os vícios construtivos notadamente comprovados pela requerente, certo é que o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente, até porque poderá repercutir em eventuais valores a serem ressarcidos à requerente, em sede de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

2) JULGO ainda IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do CPC, o pedido reconvencional.

CONDENO o reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ele devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3º do CPC. (...)”

(ID. 290557429)

Sem delongas, resta evidente que o pleito de reconvenção foi analisado na sentença objurgada, assim
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSANGELA FAGUNDES DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
em desfavor de
PAULO HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
, com a pretensão de
rescindir o contrato por culpa do apelante, condenando-o ao pagamento de multa moratória, dano material e moral, além de devolução do imóvel.

Em contrapartida, por reconvenção, PAULO HENRIQUE pleiteou o pagamento dos valores remanescentes e acordados para a entrega da chave do imóvel no valor de R$ 9.800,00.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 290557429), julgando procedente a demanda inicial e improcedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA ajuizada pelo
ROSANGELA FAGUNDES DA SILVA
em face do
PAULO HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A requerente narra que teria pactuado contrato de prestação de serviços com o requerido, pelo qual este ficaria responsável pela construção de 1 (um) imóvel residencial.

Informa que a obra seria executada pelo requerido no prazo de 3 (três) meses, com o início das atividades no dia 28 de julho de 2022 e encerrando-se em 28 de outubro de 2022.

Contudo, o requerido não teria cumprido com algumas de suas obrigações convencionadas no contrato, tampouco realizado a entrega do imóvel pronto.

Além disso, a requerente aduz que o requerido utilizou materiais de baixa qualidade, impactando de forma negativa na construção.

Com o intuito de resolver extrajudicialmente, a requerente teria entrado em contato com o requerido, porém não logrou êxito. Posteriormente, enviou notificação extrajudicial ao requerido na tentativa de ter acesso ao imóvel, que também haveria sido infrutífera.

Ante a suposta impossibilidade de resolver o conflito na via extrajudicial, a requerente resolveu postular em juízo a fim de ter seus direitos agasalhados (ID n.º 109549433).

Com a inicial, diversos documentos (IDs nn.º 109549436, 109549438, 109551241 a 109551243, 109551247, 109551248, 109551252 a 109551254, 109551264 e 109552541).

Recebida a inicial, foi concedido os benefícios da justiça gratuita em favor da requerente, indeferido a tutela de urgência pretendida e determinado a citação do requerido (ID n.º 110017507).

O requerido apresentou contestação com reconvenção, arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa, no mérito, pela improcedência dos pedidos e, na reconvenção, a condenação da requerente ao pagamento de determinado valor (ID n.º 112975327).

Junto à contestação, diversos documentos (IDs nn.º 113029489, 113031945, 113031948, 113031956, 113031966, 113031973, 113031974, 113031976, 113031983, 113031988, 113031990, 113032794, 113032801, 113032805, 113032810, 113032814 e 113032821).

A requerente ostentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos da inicial, impugnando as razões do requerido, o pedido de justiça gratuita em favor do requerido, pugnando pela improcedência dos pedidos existentes na reconvenção e postulando o deferimento da tutela de evidência (ID n.º 116743040).

Intimado a apresentar provas que pretendiam produzir as partes (ID n.º 116954277), o requerido (ID n.º 118581926) e a requerente (ID n.º 118955461) postularam audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Os autos foram remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) (ID n.º 139469773).

Realizada a audiência de conciliação, as partes não chegaram à composição do conflito (ID n.º 152233499).

Regressou nos autos o requerido, informando que as chaves do imóvel, objeto desta lide, encontra-se a disposição da requerente e pugnou pela sua intimação (ID n.º 152470670).

Houve o saneamento do feito (ID 159966444), ocasião em que, mais uma vez, foi afastada a preliminar de impugnação do valor da causa, concedida a justiça gratuita em favor do requerido e, indeferido o pedido de tutela de evidência pleiteado pela requerente, determinando-se, ainda, a expedição de mandado de constatação do estado atual do imóvel, pelo Oficial de Justiça. No mais, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Instados a se manifestarem, a requerente apresentou testemunha a ser ouvida em Juízo (ID 161066165), além de diversos áudios e documento (ID 161071280, 161071282, 161071284, 161071286, 161071287, 161071289 e 161072541).

Por sua vez, o requerido reiterou o rol de testemunhas já apresentados nos autos (ID 163716836).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 30 de julho de 2024, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas DIOAVANE ACACIO DA SILVA e ELINEY GERALDO DE ARAÚJO FILHO, consoante termo de audiência anexo em ID 164222847.

Acostou-se ao feito o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID 169926259) e, com ele, diversos documentos/imagens.

Encerrada a instrução probatória, a requerente apresentou memoriais finais escritos (ID 170777333) e, após, o requerido (ID 171887987).

(...)
DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

A controvérsia dos autos cinge-se em discutir a existência ou não de inadimplemento do contrato de prestação de serviços e a ocorrência de danos de ordem moral, material e lucros cessantes.

De início, ressalto que a relação travada entre os litigantes se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de prestação de serviços, em que a requerente se encaixa como destinatária do serviço prestado (artigo 2º) e o requerido, como profissional de engenharia civil, fornecedor de projetos e construção de obra.

Prossigo.

Com relação ao inadimplemento contratual por parte do requerido, consistente no atraso da obra em questão, necessário tecer algumas considerações.

Em primeiro lugar, é certo que consta nos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo prazo de vigência para a execução da obra restou estipulado em 03 (três) meses e, embora conste no instrumento contratual a possibilidade de prorrogação de comum acordo, inexiste “cláusula de tolerância”, tampouco houve a juntada de aditivo contratual neste sentido.

Em segundo lugar, o requerido confessa, em contestação, o atraso na entrega da obra residencial da requerente, mas suscita, à título de excludente de responsabilidade, a existência de comum acordo com a requerente no que tange a não conclusão da obra no prazo estipulado no contrato, alegando, ainda, a existência de casos fortuitos e atos de terceiros que justificariam o atraso em questão.

Afirma, ainda, que a responsabilidade pelo atraso na obra se deu pela requerente, pois quis acrescentar serviços particulares que não estavam previstos originalmente no contrato, ocasião em que o pedreiro contratado teve que se ausentar da empreitada.

Por fim e, em terceiro lugar, a fim de dirimir controvérsia, o Juízo determinou a realização de vistoria no imóvel objeto da lide, oportunidade em que o Meirinho concluiu que pela existência de diversos pontos inacabados, consoante Auto de Constatação realizado em 12 de dezembro de 2024, colacionado em ID 169926259.

Pois bem.

O contrato foi assinado em 28 de julho de 2022 e, tendo o prazo de 03 (três) meses para a conclusão, deveria ter sido entregue em 28 de outubro de 2022. Ainda que a requerente tenha se recusado a receber as chaves, conforme alega o requerido, tal ato se deu em 01 de dezembro de 2022, quando já havia um atraso de mais de 01 (um) mês.

As justificativas apresentadas pelo requerido, não prosperam. Explico.

Embora justifique o requerido que a requerente anuiu quanto ao atraso da obra, não merece guarida, vez que não houve comprovação da suposta anuência. Pelo contrário, analisando o conjunto probatório dos autos, especificamente a ata notarial juntada, tanto pela requerente (ID 109552541), como pelo requerido (ID 113031948), é possível observar a reiterada insatisfação e discordância da requerente, no que condiz ao atraso na finalização da residência.

Apesar de o requerido justificar, ainda, que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em razão da ausência de mão de obra e excesso de chuva no período da construção, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, já que se trata de riscos inerentes à atividade exercida pelo requerido, não podendo se eximir da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, na condição de fornecedor de serviços (artigo 12 e 14 do CDC).

Além disso, tais fatores são previsíveis e devem ser considerados pelo profissional – técnico e sabedor da área e das peculiaridades para a consecução de uma obra -, na elaboração de um contrato, até mesmo para se resguardar de eventuais e futuros problemas condicionantes à obra.

O requerido não demonstrou como as causas mencionadas interferiram especificamente na construção do empreendimento (artigo 373, inciso II do CPC) e, ainda que o fizesse, não demonstrou em que medida os serviços supostamente contratados pela requerente serviram de empecilho à realização da obra na forma originalmente contratada, já que a própria testemunha DIOAVANE afirmou ter se ausentado por apenas 03 (três) diárias para tratar de serviços particulares da requerente.

As provas orais produzidas nos autos são harmônicas e firmes no sentido de que o requerido era o responsável pelo material e pela mão de obra contratada para a realização do serviço.

Desse modo, constatado o efetivo atraso
desproporcional
na entrega do imóvel no período pactuado no contrato, deve ser reconhecida a responsabilidade do requerido pela falha na prestação do serviço, o que exsurge no dever de indenizar ao pagamento da multa contratual constante no parágrafo único da Cláusula Sétima (ID 109551243, pg. 04).

DO DANO MATERIAL – LUCRO CESSANTE

Os danos materiais são os efeitos imediatos ou decorrentes da conduta ativa ou omissiva da parte requerida capaz de causar lesão patrimonial à parte autora, incluindo-se neles, as perdas e danos que deixou de lucrar, enquadrando-se na categoria de lucros cessantes.

O critério normativo para indenizar a pessoa lesado pelo ato ilícito que atinge o dano material, neste caso, se encontra insculpida no artigo 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Neste sentido, com relação ao lucro cessante à título de aluguel e os rendimentos futuros advindos deste, considerando que a requerente comprovou que pactuou contrato de locação residencial do imóvel objeto da lide (ID 109551253), o que geraria um provável lucro futuro, e por conta do atraso na execução da obra, esse foi desfeito e não auferiu renda, deve o requerido ressarci-los.

(...)
Ademais, também restou evidenciado os defeitos provenientes da má execução do serviço e/ou uso de materiais de baixa qualidade, notadamente pela presença de vícios da construção facilmente verificáveis pelas fotografias e descrição no auto de constatação feito pela Oficiala de Justiça, além da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento.

Certo o dever de indenizar, saliento que é controverso os valores dos reparos a serem realizados na obra e, de outro lado, deverá ser calculado os lucros cessantes com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel,
cujo quantum será apurado em liquidação de sentença
, caso as partes não apresentem consenso no momento oportuno.

DO DANO MORAL

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, formulado na exordial em desfavor dos requeridos, certo é que este se caracteriza quando a conduta ilícita perpetrada pelo agente viola direito da personalidade do ofendido, inerente à dignidade da pessoa humana, gerando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos próprios da vida em comunidade, acarretando dor, sofrimento, angústia, humilhação, desespero ou qualquer outro sentimento intenso ao mesmo.

Nessa perspectiva, mister salientar que, para mensurar o valor do dano moral, é necessário valer-se do princípio da razoabilidade, que se traduz no bom senso e na experiência comum do julgador, mesmo porque inexistem critérios objetivos de avaliação e de definição do valor indenizatório. É certo que o valor pecuniário não pode gerar o enriquecimento sem causa ou a ruína do ofensor. No entanto, a indenização deve servir como desestímulo para futuras condutas ilícitas.

No caso em apreço, tem-se que o atraso na efetiva entrega da obra não gera direito à requerente em ser indenizada moralmente, ao menos não de forma automática. O caso contudo, merece relevância, pois à ele se acrescem aspectos relativos à utilização de materiais inferiores, corrosão da construção até então realizada, dissenso entre o contratado, entre outros aspectos relacionados ao acordo que não foram cumpridos, que, na visão do Juízo, causa específico e excessivo estresse, descontentamento e transtorno.

A jurisprudência mais consentânea se filia para a concessão apenas em casos de demora excessiva, todavia, é de se salientar que esses casos se relacionam a grandes empreendimentos privados, diferente do casos dos autos, onde o acordo e a tratativa se dá diretamente entre os profissionais, principalmente em pequenas cidades do interior Mato- Grossense.

(...)
O quantum indenizatório deverá ser sopesado conforme critério bifásico do STJ.

Com esse sistema, fixa-se inicialmente o valor básico da indenização, levando em conta a jurisprudência sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico. Assegura-se, portanto, uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes. Em seguida, o julgador chega a indenização definitiva ajustando o valor básico para mais ou para menos, conforme as circunstâncias específicas do caso.

Assim, por razoável a fixação do quantum indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RECONVENÇÃO

A reconvenção é o meio de exercício do direito de ação da parte requerida, pelo qual formula um pedido de tutela jurisdicional para si, em face da parte requerente e no mesmo processo em que é por ele demandando, ocasionando o processamento simultâneo com a ação principal.

Diferentemente da contestação, na qual a parte requerida busca afastar a tutela jurisdicional pretendida pela parte requerente, ao valer-se da reconvenção, a parte requerida exterioriza uma nova pretensão, objetiva algo que vai além da tutela que alcançaria em caso de acolhimento de sua defesa e, portanto, de rejeição do pedido formulado pela parte requerente.

O requerido/reconvinte apresenta, na contestação, o pedido reconvencional de condenação da requerente ao pagamento dos valores remanescentes e acordados para a entrega das chaves do imóvel, que teria se dado em 01.12.2022, no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Sem maiores digressões, constatado o efetivo inadimplemento contratual pelo requerido e o dever de indenizar os vícios construtivos notadamente comprovados pela requerente, certo é que o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente, até porque poderá repercutir em eventuais valores a serem ressarcidos à requerente, em sede de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1)
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para o fim de:

a)
DECRETAR
a rescisão contratual por culpa do requerido,
condenando o requerido a pagar a multa moratória de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, que
corresponde a R$ 4.832,50 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
, além de
juros de mora de 1% ao mês
, contados de 28 de outubro de 2022 (data prevista para a entrega do imóvel).

b)
DECLARAR
obrigação do requerido de entregar o imóvel à requerente.

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente, na espécie de lucros cessantes a título de aluguel,
pelo período compreendido entre a data prevista para entrega do imóvel (28.10.2022) até a entrega das chaves com a liberação do bem
,
valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
com a devida atualização de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, nos termos dos art. 398 do CC e Súmulas nº 43 e 54 do STJ.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento, à título de danos morais, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

e)
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do CPC), contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita,
suspendo
a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ele devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3º do CPC.

2) JULGO
ainda
IMPROCEDENTE,
nos termos do art. 487, I, do CPC
,
o pedido reconvencional.

CONDENO
o reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita,
suspendo
a exigência dos consectários acima descritos com relação às despesas por ele devidas, consoante inteligência do art. 98, § 3º do CPC.
(...)”

Pois bem.

Em síntese, no
mérito, o Apelante busca a reforma da sentença para afastar a existência de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, para minorar o
quantum
indenizatório aplicado.

In casu
, a parte autora pactuou um contrato de prestação de serviços com o apelante para a construção de um imóvel residencial de 77,74 m2. O prazo para execução da obra era de 3 (três) meses com início em 28 de julho de 2022 e término previsto para 28 de outubro de 2022.

A parte autora alegou que o Apelante não cumpriu suas obrigações contratuais, pois não entregou o imóvel pronto na data acertada e utilizou materiais de baixa qualidade.

A sentença analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pelo descumprimento contratual por parte do Apelante.

A prova dos autos, incluindo a narrativa da inicial e os documentos que a instruem, demonstram que, mesmo após contatos extrajudiciais e envio de notificação, a questão não foi solucionada, o que motivou a propositura da ação.

Os argumentos do Apelante, de que o atraso ocorreu por motivos de força maior (chuvas, falta de mão de obra) ou por culpa da Apelada (combinação de serviços extras com o pedreiro), não foram suficientes para afastar sua responsabilidade pelo descumprimento do contrato.

A simples previsão contratual de prorrogação do prazo por comum acordo não exime o construtor de comprovar que o atraso se deu por causas alheias à sua vontade e que foram devidamente comunicadas e aceitas pela contratante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E CRISE ECONÔMICA – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA CONSTRUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA CONTRATUAL AVENÇADA EM CONTRATO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide. Sendo o juiz o destinatário da prova, este possui a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente se a questão controvertida, restrita a cumprimento de negócio jurídico de compra e venda, dispensa outras provas, além das documentais já carreadas.
Questões afetas a escassez de
mão de obra
e crise econômica, configuram situações de
riscos próprios do empreendimento
, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade, seja decorrente de culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, de modo que, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância. O inadimplemento contratual restou demonstrado com o atraso na entrega do imóvel na data aprazada.
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício do vendedor . Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182283620198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publica
ção: 23/06/2024) (g. n.)

“(...)
1. Tendo a parte ré alegado a ocorrência de
chuvas fortes
durantes os 24 (vinte e quatro) meses previstos para a execução da obra, é
ônus daquela comprovar tal fato
, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. 2. A mera alegação da ocorrência de situação de força maior e/ou caso fortuito, consubstanciada em excesso de chuvas, não justifica o atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda, uma vez que tais justificativas consistem em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que são previsíveis . (...)
”.
(TJ-MT - AC: 10122624420178110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020) (g. n.)

Ademais, a alegação de que
"em obras recém finalizadas, é normal ocorrer fissuras em obras avarias e patologias"

e que a Apelada não teria autorizado os reparos necessários

não afasta a responsabilidade do construtor.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Morais e Materiais – CONTRATO DE EMPREITADA – SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada
. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual
. Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025987-80.2021.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (g. n.)

O dever de solidez e segurança da obra é intrínseco ao contrato de empreitada, nos termos do art. 618 do Código Civil, que estabelece o prazo irredutível de 5 (cinco) anos para a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e segurança do trabalho.

A existência de vícios construtivos ou a entrega da obra com problemas de qualidade reforça o descumprimento contratual.

Ainda que o valor do contrato fosse vantajoso para a Apelada, como alegado pelo Apelante, isso não o desobriga de cumprir o pactuado nos termos e prazos estabelecidos.

No que tange aos valores indenizatórios fixados na sentença, tanto a título de danos materiais quanto de danos morais, observa-se que o Juízo
a quo
agiu com acerto e proporcionalidade.

Os danos materiais, configurados como lucros cessantes, decorrem da impossibilidade da Apelada em usufruir do imóvel para fins de locação, conforme sua intenção demonstrada nos autos (ID. 290556863).

A não entrega da obra no prazo estipulado privou a Apelada de rendimentos que legitimamente esperava auferir, todavia, como controverso o
quantum
a ser fixado a título de lucros cessantes
,
necessário sua apuração em liquidação como apontado na sentença.

Quanto à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se sua pertinência e adequação.

Apesar do mero inadimplemento contratual, por si só, não gerar dano moral, no caso dos autos, o descumprimento do contrato de construção de um imóvel residencial ultrapassa o mero aborrecimento.

A frustração do planejamento da Apelada de dispor de seu imóvel para locação, a demora excessiva na entrega, a utilização de materiais de má qualidade e a necessidade de buscar a via judicial para solucionar o problema configuram uma verdadeira ofensa à dignidade da Apelada, gerando angústia, ansiedade e desassossego que extrapolam o dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pela consumidora, que investiu em seu imóvel e se viu diante de uma obra inacabada e com vícios, justifica a reparação extrapatrimonial.

A propósito:

“(...)
3 . A frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria, ensejando a reparação por danos morais. 4.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 5 . Deve ser reconhecida a responsabilidade da construtora pelo adimplemento da taxa de evolução de obra, se houve atraso na entrega do imóvel, mormente, se existente cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a Instituição Financeira. 6. Sentença mantida. 7 . Recurso desprovido.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00350851920158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020) (g. n.)

Nessa linha, o valor arbitrado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Ele atende tanto ao caráter compensatório para a vítima, buscando minorar seu sofrimento, quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, visando a desestimular a reincidência em condutas semelhantes. Não se mostra excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função reparadora e inibitória.

Desse modo, a manutenção da condenação e dos valores fixados em sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte apelada, tanto na ação principal quanto na reconvenção
de 10% para 12% em cada uma delas.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025